Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-02.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recursos defensivos e ministerial – Absolvição – Impossibilidade – Realidade do delito e autoria comprovadas – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Dosimetria das penas – Reprimenda fixada em relação a corréu Maria que comporta reparo, diante de seus maus antecedentes, a

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recursos defensivos e ministerial – Absolvição – Impossibilidade – Realidade do delito e autoria comprovadas – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Dosimetria das penas – Reprimenda fixada em relação a corréu Maria que comporta reparo, diante de seus maus antecedentes, a autorizar a exasperação da pena base e o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Penas fixadas ao corréu Alexandre que não comportam reparo – Penas restritivas de direitos inaplicáveis na espécie - Manutenção do regime mais gravoso – Recursos defensivos desprovidos – Recurso ministerial parcialmente provido (voto no 43501).